Tribunal: TJDFT
Processo: 0743875-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0743875-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DA SILVA FREIRE ARAUJO, BARBARA ALVES VASCONCELOS AGRAVADO: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA D E S P A C H O Na forma dos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação em face do pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2023 16:59:07. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargador